Tribunal: STF
Processo: ARE 1447671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do paraná, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A DIREITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IR. LEI 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO. CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. NATUREZA DO BENEFÍCIO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. DIREITO À BENESSE ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EC N.º 103/2019. ENTENDIMENTO ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo interno conhecido e desprovido.



    [...]



    2. Para casos como o presente, é pacífica a jurisprudência no STJ acerca da de impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de moléstia grave (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/09/2018, 2017/0051167-6), o que deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, dada a natureza prevista em Lei Estadual que se assemelha à isenção da Lei Federal.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, XXI; e 150, § 6º, ambos da CF/88. Sustenta que: (i) a existência de lei estadual prevendo isenção de contribuição previdenciária para policiais militares não se mostra possível, pois somente a União possui competência para legislar sobre inatividade e pensões dos policiais e bombeiros militares; (ii) o acórdão recorrido julgou válida lei local em face da Constituição.



    3. A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    4. Inicialmente, ressalto que a interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988, não encontra fundamento. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988. Não verifico na conclusão assentada um juízo de constitucionalidade de normas locais. Por outro lado, constato um juízo de adequação da hipótese fática ao comando previsto na legislação infraconstitucional.  



    5. Vale notar, no julgamento do AI 138.298-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte definiu o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da CF/1988, em acórdão assim ementado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO FATICO. Na apreciação do recurso extraordinário, considera-se a moldura fática delineada pela Corte de origem e que, portanto, consta do Acórdão que se pretende ver reformado. Defeso e ao julgador sopesar os elementos probatórios dos autos para, a merce de fatos não constantes da decisão impugnada, concluir pela procedência do inconformismo do recorrente. A conclusão sobre o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional ocorre mediante o cotejo do que decidido com o preceito a ele inerente. Deixando o Tribunal ‘a quo’ de emitir juízo sobre aspecto que a parte entende relevante ao desfecho da controvérsia, incumbe a ela interpor embargos declaratórios, a fim de que ocorra o esclarecimento devido, com a indispensável integração do acórdão tido como omisso. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário. (AI 138.298-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)  



    6. Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988. Confiram-se as seguintes ementas de julgados esta Corte:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. TABELIÃES. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O dispositivos constitucionais apontados como violados – arts. 5º, caput; 150, II, e VI, a, – não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sob a ótica constitucional. Também não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria. Dessa forma, o recurso, em relação a esses dispositivos, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 941.671-AgR, de minha relatoria)  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção por merecimento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República ou de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 734.540-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    7. Ademais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.392.066-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.394.040-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator